Tribunal: TJES
Processo: 5005116-30.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005116-30.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO SENA DA CRUZ
INTERESSADO: NS2.COM INTERNET S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RESPEITOSAMENTE DIVIRJO DO ENTENDIMENTO DO RELATOR, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE A RECORRIDA ATUA COM DESRESPEITO AO CONSUMIDOR, OFERTANDO VALE COMPRAS, QUANDO O CONSUMIDOR DESEJA O VALOR PAGO.

ESTA PRÁTICA, DA RECORRIDA, É ABUSIVA, POIS VISA OBRIGAR O CLIENTE A COMPRAR PRODUTO JUNTO A REQUERIDA, QUANDO O CLIENTE DEVE TER LIBERDADE DE ADQUIRIR O PRODUTO NA LOJA QUE DESEJAR, O QUE NÃO É POSSÍVEL NO CASO DE VALE COMPRAS.

VEJO, COM ISSO, QUE A RESTITUIÇÃO SÓ OCORREU POR CONTA DA CONDENAÇÃO JUDICIAL, QUANDO A RECORRIDA PODERIA RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, BASTANDO DEVOLVER O VALOR PAGO PELO PRODUTO E COMPRA CANCELADA.

O DANO MORAL É PATENTE, DIANTE DA INDIGNAÇÃO DO CONSUMIDOR, CAUSADA PELO DESCASO DA RECORRIDA E FRUSTRAÇÃO, POR CONTA DA IMPOSSIBILIDADE DE USO, DO VALOR, PARA COMPRA DE OUTRO PRODUTO, EM OUTRO LOCAL.

SE O RECORRENTE NÃO BUSCASSE O JUDICIÁRIO, O ABUSO SERIA MANTIDO, EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA RECORRIDA.

POR TUDO ISSO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PELO QUE, CONDENO, A RECORRIDA EM DANOS MORAIS, EM FAVOR DO RECORRENTE, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A PRESENTE DATA.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005116-30.2020.8.08.0024

RECORRENTE: MARCIO SENA DA CRUZ

RECORRIDA: NS2.COM INTERNET S.A.

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por MARCIO SENA DA CRUZ contra NS2.COM INTERNET S.A., na qual a parte autora, ora recorrente, sustenta que na data de 06 de abril de 2020, realizou a compra de 1 Tênis Kappa Impact Feminino, no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) e 1 Tênis Gonew Endless, no valor de R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) no site da Netshoes. No entanto, houve o cancelamento das referidas compras, em virtude de indisponibilidade dos produtos no estoque. Ainda, afirma que na data de 18 de abril de 2020, tentou novamente realizar tal compra, todavia, teve novamente o pedido cancelado. Por fim, relata o requerente que, após realizar a solicitação de estorno dos valores pagos, foi informado pela empresa que seria disponibilizado um vale compras.

Em sede de sentença (ID 1022553) foi julgado parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$227,28 (duzentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) a título de dano material, acrescido e correção monetária do desembolso e juros da citação.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1022556) almejando que seja reformada a sentença tão somente para que a empresa ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1022566).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento da magistrada de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Ressalta-se, que embora tenha ocorrido o cancelamento da compra por indisponibilidade do produto, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação da Requerida, ora Recorrida, ao pagamento por dano moral.

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou êxito em comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.